Tribunal: STF
Processo: RE 1292521
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 120):
    "PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO APÓS MORTE DE GENITORA À FILHA.CABIMENTO. JUROS DE MORA. 
    Tendo o ex-combatente falecido antes do início da vigência da Lei 8.059/90, a pensão especial por ele instituída em favor de seus descendentes submete-se ao regime das Leis 3.765/60 e 4.242/63, porque o direito ao beneficio é o existente na data do óbito. A mãe da autora recebeu pensão com base na Lei n°. 4.242/63. 
    Reconhecido o direito da parte demandante à percepção da pensão especial integralmente. 
    Não há o que se alterar na sentença recorrida acerca dos juros mora porque, em que pese a apelante demonstrar seu inconformismo com o percentual fixado no decisum, requer o mesmo percentual dos juros fixados." 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 138).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal, bem como o artigo 52, II e III, do ADCT e à Súmula 339 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 1, p. 203):
    “a Lei n° 8.059/90 ao regular as pensões especiais devidas a ex-combatentes da II Grande Guerra e reguladas pelas leis editadas antes da CF/88, vedou a transmissão dessas pensões, seja por reversão ou transferência. Dessa forma, fica afastada a possibilidade de reconhecimento judicial de um direito à reversão da pensão por morte, visto ser este inexistente nos termos da legislação de regência: 
    (…) 
    Pelo exposto, resta configurada a contrariedade ao parágrafo único do art. 14 da Lei n° 8.059/90, pois estando a recorrida recebendo a sua pensão proporcional, não possui o direito de ver acrescido a sua quota-parte o valor correspondente as demais quotas-partes já extintas, justamente porque não assegurada a pretendida transferência pela regra constitucional transitória.” 
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 284).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 1, p. 113-118):
    “Trata-se de apelação, em ação ordinária, onde foi reconhecido o direito à reversão de pensão à filha de ex-combatente, por conta do falecimento de sua genitora, pensionista. 
    Tenho que a condição de ex-combatente do pai da autora resta incontroversa nos autos. Verifico, ainda que foi concedida pensão à genitora da apelada, com base na Lei n° 4.242/63 (fl. 36). Saliento que, conforme dispõe o art. 24 da Lei n" 3.765/60 há a possibilidade de reversão do referido beneficio às filhas pelo falecimento da mãe. 
    (…)
    Assim, possibilidade de reversão da pensão deve ser analisada à luz da legislação vigente à época do óbito do instituidor da pretendida pensão por morte. O óbito do pai da autora ocorreu em 1980, portanto, anterior à vigência da CF/88 e no vigor das Leis n°s 3.75/60 e 4.4242/63. 
    (…)
    Posteriormente, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), em seu art. 53, foram assegurados direitos aos ex-combatentes, dentre os quais, pensão especial nos seguintes termos: 
    Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei n.° 5.315, de 12 de setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos:
    I - aproveitamento no serviço público, sem a exigência de concurso, com estabilidade; 
    II - pensão especial correspondente à deixada por segundo -tenente das Forças Armadas, que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção; 
    III - em caso de morte, pensão à viúva ou companheira ou dependente, de forma proporcional, de valor igual à do inciso anterior; 
    IV - assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva aos dependentes; 
    V - aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cinco anos de serviço efetivo, em qualquer regime jurídico; 
    VI - prioridade na aquisição da casa própria, para os que não a possuam ou para suas viúvas ou companheiras. 
    No entanto, como afirmado acima, o direito postulado, neste processo, sendo regulado pela legislação vigente à época do óbito do ex-combatente, distinto é do previsto no art. 53 do ADCT da CF/88, que dispõe sobre um novo regime, posterior à data de falecimento do instituidor da pensão especial.”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o direito à pensão de ex-combatente é regido pela legislação vigente à data do óbito do instituidor. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMBATENTE. REVERSÃO EM FAVOR DAS FILHAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA VIÚVA. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. SÚMULA 359/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise da legislação aplicável ao caso (Leis nº 8.059/1990, 3.765/1960 e 4.242/1963), bem como o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 910.248-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.11.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Pensão. Ex-combatente. Reversão em favor das filhas em virtude do falecimento da viúva. Possibilidade. Aplica-se ao caso a legislação em vigor à época do falecimento do militar. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 569.440-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 2.12.2010). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente